Tribunal: TJPA
Processo: 0819221-16.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS TESES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se o tipo penal deve ser desclassificado para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auto de apreensão, os laudos toxicológicos e os depoimentos dos policiais federais formam um conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação, corroborado pela confissão judicial e extrajudicial do réu. A r. sentença observou o disposto no art. 155 do CPP. 4. Os depoimentos dos policiais são válidos e idôneos, conforme reiterada jurisprudência do STJ, e não há nos autos qualquer prova que os descredencie. 5. A tese de desclassificação não se sustenta, diante da expressiva quantidade da droga (123 selos de LSD), da natureza da substância e das circunstâncias da apreensão, inclusive da confissão do réu de que entregaria o entorpecente a terceiro em troca de droga. 6. A alegada dependência química não é suficiente, por si só, para ensejar a desclassificação, tampouco a incidência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, ausente incidente de insanidade mental. 7. A dosimetria da pena foi fixada de forma adequada, inexistindo ilegalidade ou erro a ser sanado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 – Quinta Turma, j. 9.2.2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.5.2020; TJPA, Apelação Criminal 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23.8.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819221-16.2022.8.14.0028

APELANTE: RAMON LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS TESES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se o tipo penal deve ser desclassificado para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O auto de apreensão, os laudos toxicológicos e os depoimentos dos policiais federais formam um conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação, corroborado pela confissão judicial e extrajudicial do réu. A r. sentença observou o disposto no art. 155 do CPP.

4. Os depoimentos dos policiais são válidos e idôneos, conforme reiterada jurisprudência do STJ, e não há nos autos qualquer prova que os descredencie.

5.

A tese de desclassificação não se sustenta, diante da expressiva quantidade da droga (123 selos de LSD), da natureza da substância e das circunstâncias da apreensão, inclusive da confissão do réu de que entregaria o entorpecente a terceiro em troca de droga.

6. A alegada dependência química não é suficiente, por si só, para ensejar a desclassificação, tampouco a incidência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, ausente incidente de insanidade mental.

7
. A dosimetria da pena foi fixada de forma adequada, inexistindo ilegalidade ou erro a ser sanado.

IV.

DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 – Quinta Turma, j. 9.2.2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.5.2020; TJPA, Apelação Criminal 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23.8.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ramon Lima da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,§4, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiáriamente, pleiteou a desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20814633 - Págs. 3 a 7):

(...)

Com efeito, a materialidade está devidamente demonstrada através dos elementos informativos que subsidiam o inquérito policial, notadamente pelo boletim de ocorrência nº 503/2022 (ID 83599964 - Pág. 35); pelo termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 83599964 - Pág. 36); pela perícia criminal de drogas (ID 84784129 - Pág. 6), que atesta se tratar da apreensão de 123 (cento e vinte e três) selos de LSD; pelo relatório da autoridade policial (ID 84784129), e pelos depoimentos das testemunhas prestados na etapa administrativa e confirmados em audiência de instrução e julgamento.

A autoria também restou provada pelos depoimentos colhidos em contraditório judicial.

Com efeito, a testemunha EUCLIDES DE SOUSA, agente de Polícia Federal, relatou em juízo que estava de plantão quando foram acionados para atender a uma possível ocorrência do crime de tráfico de drogas nos correios, onde haveria a suspeita de que um pacote continha drogas em seu interior, razão pela qual se deslocaram até a agência dos correios para aguardar o destinatário da encomenda. Segue narrando que o acusado chegou para buscar a encomenda e autorizou a equipe policial a verificar o conteúdo do pacote, ocasião em que identificaram que se tratava de um pacote contendo várias pastilhas de entorpecente conhecido como LSD, razão pela qual fizeram a sua condução para a delegacia. Ademais, a testemunha relatou que o acusado confessou que as drogas eram de sua propriedade e que já havia feito várias vezes o procedimento de buscar entorpecentes nos correios.

Em sintonia, a testemunha BRUNO GONÇALVES MEIRELES DE SOUSA, também policial federal participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estava de plantão quando a agência de correios entrou em contato com a delegacia para informar que havia um pacote com suspeita de conter drogas em seu interior, razão pela qual se deslocaram até a agência de correios para aguardar que o destinatário chegasse para buscar o pacote. Segue narrando que o acusado RAMON LIMA DA SILVA chegou para fazer a retirada da encomenda, ocasião em que abriram o pacote com sua autorização e constataram que este continha uma quantidade de entorpecente conhecido como LSD, tendo o denunciado confessado que iria entregá-lo para uma pessoa e receber uma quantidade de droga como pagamento, alegando que se tratava de dependente químico.

Passo agora à oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

A testemunha de defesa ANTONIO MADIANO ALVES PEREIRA, terapeuta familiar, relatou em juízo que o acusado apresenta comportamentos condizentes com pessoas que possuem dependência química de drogas, razão pela qual orientou que o denunciado procurasse ajuda psiquiátrica.

Veja-se, existe uma coerência, harmonia e riqueza de detalhes descritos pelas testemunhas policiais federais ouvidos em juízo, que relataram que haviam sido informados pelos correios sobre a existência de um pacote suspeito de conter drogas em seu interior, razão pela qual se deslocaram até a agência dos correios, onde tiveram êxito em encontrar uma quantidade significativa de entorpecentes conhecidos como LSD, que tinham como destinatário o acusado RAMON LIMA DA SILVA. Ademais, nota-se que o pacote continha quantidade incompatível com a usualmente carregadas por usuário de drogas, conforme termo de apreensão anexado aos autos (ID 83599964 - Pág. 36), circunstância que somada com a confissão do acusado, atribui ainda mais veracidade aos depoimentos dos policiais militares durante a persecução penal. Neste ponto, RESSALTO que as testemunhas policiais gozam de fé pública, e o entendimento dos Tribunais Superiores já é pacificado no sentido de atribuir grande relevância em seus testemunhos. Neste sentido, cito:

(...)

Em relação a tese da defesa de que o acusado praticou a conduta criminosa para sustentar seu vício em cocaína, é importante ressaltar que a condição de dependente químico não exclui a materialidade do crime de tráfico de drogas, visto que tal condição pode naturalmente coexistir com o dolo de traficar, sendo este o entendimento atual dos tribunais superiores. Neste sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)

Desta maneira, em análise dos depoimentos colhidos em juízo, é imperioso observar a existência de elementos suficientes da autoria atribuída ao denunciado, não deixando dúvidas acerca da prática do núcleo do tipo do art. 33 da Lei 11.343/06, notadamente pela quantidade de drogas apreendidas, a forma em que estavam embaladas e a própria confissão do acusado, circunstâncias que comprovam que o réu estava efetivamente a praticar um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (transportar drogas para fins de tráfico).

Registre-se, a propósito, que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 contém dezoito verbos distintos - e por isso trata de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado -, sendo desnecessária, portanto, para a incidência do tipo penal em tela, a ocorrência de ato de mercancia, bastando, para tanto, que a conduta do agente se amolde a qualquer um dos verbos nucleares do tipo. Neste sentido colaciono jurisprudência sobre o tema:

(...)

Destaco, por oportuno, que a condenação do acusado não foi exclusivamente baseada nos elementos colhidos no Inquérito. A prova testemunhal produzida pelo Ministério Público foi capaz de detalhar toda a ação delituosa do réu. Sobre o tema cito relevante julgado do STJ:

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 20814568 - Pág. 36), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão;

b)
N
o laudo toxicológico provisório e definitivo (Num. 20814568 - Págs. 23 a 26 e Num. 20814593 - Págs. 6 a 10), os quais atestam a natureza deletéria do entorpecente – 123 selos de LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico) - apreendido;

c)

Depoimento dos policiais federais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante do réu – confirmando que foram até a agência do correio atender uma ocorrência de crime de tráfico comunicada pela agência. Que lá aguardaram o destinatário chegar para buscar o pacote. Que ao chegar o réu, com sua autorização, abriram o pacote e constataram que este continha uma quantidade de entorpecente conhecido como LSD. Que o denunciado confessou que iria entregá-lo para uma pessoa e receber uma quantidade de droga como pagamento. Ainda, relataram que o réu informou que não era a primeira vez que fazia isso de buscar entorpecentes nos correios, pois tinha dependência química, e recebia como pagamento droga.

d)

Confissão extrajudicial e judicial do réu – confirmando que os fatos em questão, alegando ser dependente químico, e que aceitou fazer a entregam do pacote em troca de entorpecente que lhe foi prometido.

Destaco que o conjunto probatório se encontra harmônico e coeso, não havendo dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime em questão.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

No que tange à tese desclassificatória, a quantidade da droga flagrada com o ora apelante (123 selos), natureza deletéria (LSD), assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos policiais, além de sua própria confissão de que iria entregar a droga para um terceiro, não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “transportar” e “trazer consigo” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Além disso, como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça, a dependência química, por si só, não é suficiente para justificar a aplicação da excludente da pena ou de causa de redução de pena prevista. A inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal somente se comprova mediante instauração de incidente de insanidade mental, que não é a hipótese dos autos.

(TJ-RS - APR: 70082833856 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2020).

Por fim, importante ressaltar que o fato da ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025